Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, III, do CPP, em relação ao artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

3. O apelante sustenta que deve ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Aduz que, nos autos do ARE 901.623, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos que tratam da tipicidade do porte de arma branca. Argumenta que o tipo penal indicado é de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação, a fim de que a decisão do Juízo a quo seja reformada, com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da rejeição da denúncia. A Promotoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo.

5. A denúncia assim relatou os fatos: “No dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 13h00, na Quadra 206, no estacionamento do restaurante comunitário do Recanto das Emas, via pública, Recanto das Emas/DF, o denunciado, livre e conscientemente, trazia consigo arma branca, tipo faca, marca original, com cabo branco, fora de casa e da dependência desta, sem licença da autoridade. No dia dos fatos, a Polícia Militar do Distrito Federal recebeu a informação de que um indivíduo, aparentemente guardador de veículos, portava uma faca no estacionamento do restaurante comunitário do Recanto das Emas. Diante disso, os policiais diligenciaram até o local, efetuaram a abordagem do denunciado e encontraram uma faca de cabo branco em seu poder. O denunciado, então, alegou que portava a faca para sua segurança pessoal e para também realizar a proteção dos veículos que vigiava.” (ID 61048712)

6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

7. E embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.

8. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.

9. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.

10. Destarte, expostos os fatos, nos termos do artigo 41 do CPP, e presentes os indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, impõe-se a desconstituição da sentença para o recebimento da denúncia e retorno dos autos à origem, para a regular tramitação do feito.

11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, desconstituindo a sentença, receber a denúncia e determinar a regular tramitação da ação penal.